Tribunal: TCU
Processo: 019.464/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de subvenção econômica SIN-0495-3.12/14, firmado com o/a FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO ¿ FACEPE,, função null, que teve como objeto Vant (Veiculo Aéreo não Tripulado) (no da TCE no sistema: 344/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1883/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor de Aeropepe - Plásticos de Engenharia Ltda. e José Adolfo Garrido Andrade, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos por meio do Contrato de Concessão de Recursos, na modalidade Subvenção Econômica SIN-0495-3.12/14, firmado entre a Fundação de Amparo a Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) e Plásticos de Engenharia Ltda. (Aeropepe), e que tinha por objeto a concessão de recursos financeiros na modalidade subvenção econômica para a execução do projeto "Vant (Veículo Aéreo não Tripulado) ". Considerando que o referido Contrato de Concessão de Recursos foi firmado no valor de R$ 347.710,00, sendo R$ 299.840,00 à conta da concedente e R$ 47.870,00 referentes à contrapartida do convenente, tendo sido efetivamente repassados o valor de R$ 99.946,66, Considerando que o valor atualizado do débito supera o limite mínimo estipulado no art. 6o, inciso I, e 19 da IN TCU 71/2012, Considerando que, ao avaliar eventual ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ou sancionatória desta Corte com base nos parâmetros da Resolução TCU 344/2022, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) observou ter ocorrido lapso temporal superior a três anos entre a emissão do segundo relatório de análise da prestação de contas, em 18/1/2019 (peça 47), e a portaria Facepe 25/2022, em 16/11/2022, a qual determinou a instauração desta TCE (peça 49), Considerando que, em face disso, a AudTCE conclui ter ocorrido a prescrição intercorrente da pretensão sancionatória e ressarcitória deste Tribunal no caso concreto, por força do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, Considerando que, em face dessa constatação, propõe a unidade instrutiva o reconhecimento da prescrição dos presentes autos e o consequente arquivamento desta TCE, Considerando que o Ministério Público junto ao TCU, em parecer de peça 71 destes autos, manifesta-se também pelo arquivamento da TCE decorrente do reconhecimento da prescrição no caso concreto, Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, passível de ser aferida, de ofício ou por provocação das partes, em qualquer fase do processo, conforme art. 10 da Resolução TCU 344/2022, à exceção dos processos já encaminhados à cobrança judicial (art. 10, parágrafo único, do referido normativo), Considerando, portanto, as disposições constantes da Lei 9.873/1999, da Resolução TCU 344/2022, bem assim, o entendimento fixado por este Tribunal por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; d) dar ciência deste acórdão à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 019.464/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aeropepe - Plasticos de Engenharia Ltda (03.030.388/0001-61); Jose Adolfo Garrido Andrade (XXX.061.884-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.